Tribunal: STF
Processo: Rcl 71488
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. FORMALIZAÇÃO APÓS A PRECLUSÃO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INOCORRÊNCIA. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática, objetivando a manutenção do pronunciamento da Justiça do Trabalho, no qual reconhecido vínculo empregatício, ao argumento de que a reclamação teria sido formalizada após a preclusão da matéria na origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é oportuna a reclamação, considerados o art. 988, § 5º, I, do CPC e a Súmula 734/STF; (ii) se, diante da existência de contrato de prestação de serviços, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação civil válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e iii) se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF veda o reexame, em reclamação, de matéria transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. Estando em curso o processo trabalhista, mostra-se impertinente o aludido óbice processual.



    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício.



    6. O acórdão reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para a terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.



    7. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno parcialmente provido.